Tribunal: TJMT
Processo: 1039970-36.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039970-36.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO), ELIANE FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 028.914.001-35 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ALEGADA DEMORA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PRISÃO DOMICILIAR DO ART. 318, V, DO CPP. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor da beneficiária presa em flagrante em 03/11/2025 pela suposta prática do crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, no qual se alega: (i) nulidade da prisão por suposto excesso de prazo na realização da audiência de custódia; (ii) ausência dos requisitos da prisão preventiva; (iii) direito à prisão domiciliar por ser mãe de crianças menores de 12 anos, nos termos do art. 318, V, do CPP; e (iv) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se houve nulidade do flagrante pela suposta demora na realização da audiência de custódia;
(ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da prisão preventiva;
(iii) determinar se a paciente tem direito à prisão domiciliar do art. 318, V, do CPP;
(iv) avaliar se é possível substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A audiência de custódia realizada em menos de 24 horas após a comunicação judicial da prisão observa o art. 1º da Resolução 213/2015-CNJ, e eventual atraso não gera nulidade automática nem relaxamento da prisão, ausente prejuízo à defesa, conforme entendimento do STF e STJ.

A conversão da prisão em flagrante em preventiva constitui novo título judicial, o que afasta alegações de nulidade relacionadas ao flagrante.

A presença do fumus comissi delicti resulta da apreensão de expressiva quantidade de drogas (44 pedras de pasta base de cocaína, 3 papelotes, maconha, celulares e dinheiro), aliada à confissão da paciente sobre a mercancia na própria residência.

O periculum libertatis se evidencia pela necessidade de garantia da ordem pública, dado que a paciente é reincidente específica em tráfico, voltou a delinquir em menos de um ano após obter liberdade e utilizava sua residência como ponto de venda (“Boca da Eliane”).

Medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas para conter o risco de reiteração criminosa, dada a reiteração delitiva e o modo de atuação da paciente, conforme precedentes do STJ.

A prisão domiciliar do art. 318, V, do CPP não é automática, exige comprovação de que a paciente seja a única responsável pelos filhos — prova inexistente nos autos — e encontra exceção quando há situação excepcionalíssima, como a prática de tráfico dentro da própria casa, expondo crianças ao ambiente criminoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A realização da audiência de custódia dentro de 24 horas após a comunicação judicial da prisão afasta alegação de nulidade, e eventual atraso não gera relaxamento automático sem demonstração de prejuízo.

A prisão preventiva se mantém quando presentes indícios de autoria, prova da materialidade e risco concreto de reiteração delitiva, especialmente diante de reincidência específica e tráfico praticado na residência da paciente.

A prisão domiciliar prevista no art. 318, V, do CPP exige prova de imprescindibilidade materna e pode ser afastada quando o tráfico é exercido dentro da casa, expondo os filhos menores a risco.

Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração criminosa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 306, §§1º e 2º, 310, 312, 313, I e II, 318, V, 321, 647; Resolução CNJ nº 213/2015, art. 1º; Lei 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 194.215/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 12/08/2024, DJe 15/08/2024;
STJ, HC 1.047.528, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJEN 06/11/2025;
TJMT, N.U 1027001-62.2020.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 24/02/2021;
STF, Rcl 49.566/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 04/11/2021;
STF, HC 236.087/TO, Rel. Min. Nunes Marques, j. 26/02/2024;
TJMT, N.U 1000687-40.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 02/04/2024;
STJ, HC 567.630/PR, Rel. Min. Felix Fischer, j. 22/09/2020;
TJMT, N.U 1004449-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 04/04/2025;
STJ, AgRg no HC 764.772/RJ, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 14/11/2022;
STJ, HC 551.105/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, j. 11/02/2020;
STJ, HC 506.408/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 13/08/2019.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, manejado com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, em benefício de ELIANE FERREIRA DE ARAÚJO, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT.

A paciente foi presa em flagrante no dia 03 de novembro de 2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tendo sido formalizada a comunicação da prisão às 20h02min. Contudo, alega que a audiência de apresentação somente foi realizada no dia 05 de novembro de 2025, ou seja, após o prazo legal de 24 horas
ex vi
do art. 310, §1º, do CPP.

Sustenta o impetrante, em síntese: i) a ilegalidade da prisão por excesso de prazo na realização da audiência de apresentação; ii) a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; iii) a paciente é mãe de filhos menores de 12 anos que justificaria a concessão de prisão domiciliar conforme o art. 318, V, do CPP; iv) a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Pede, por tais motivos, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, com o relaxamento ou revogação da prisão preventiva, aplicando, se for o caso, medidas cautelares diversas da prisão. Juntou documentos (ID.328227390 a 328227393)

A liminar vindicada foi indeferida (Id. 328655868).

As informações foram prestadas pela Autoridade Coatora (id. 329732399).

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela d. Procuradora de Justiça Dra.Ana Cristina Bardusco Silva

manifestou-se pela denegação da ordem, conforme parecer assim ementado:

“Sumário: Habeas Corpus – tráfico de entorpecentes - alegação de nulidade por demora na realização da audiência de custódia – inocorrência – prisão comunicada ao Juiz dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a prisão, nos termos do art. 306, §1º, do CPP – Audiência de custódia, da mesma forma, realizada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação da prisão à Autoridade Judicial competente – art. 1º, da Resolução 213/CNJ – eventual atraso na apresentação do flagrado para audiência de custódia não gera o relaxamento automático da prisão – ausência de prejuízo à Paciente ou à sua defesa – prisão preventiva decretada – novo título judicial - prisão em flagrante – conversão em prisão preventiva – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c 313, I e II) – garantia da ordem pública – risco concreto de reiteração delitiva e periculosidade social da Paciente, que é reincidente específica - Enunciado 6/TCCR-TJMT – Paciente que, menos de um ano após ser posta em liberdade por crime anterior, retornou à prática delitiva - elementos concretos e aptos a demonstrar a necessidade de resguardar a ordem pública – insuficiência de medidas cautelares diversas - Paciente mãe de crianças menores de 12 (doze) anos de idade - concessão de prisão domiciliar – impossibilidade – Ausência de provas de que seja a única responsável pelos Infantes – Narcotraficância que, em tese, era praticada em sua residência, portanto, na presença dos infantes, evidenciando a exposição dos menores ao ambiente do tráfico – elementos que não recomendam a substituição pretendida - Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem. É o relatório.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, manejado em benefício de ELIANE FERREIRA DE ARAÚJO, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT.

1.DA ALEGADA NULIDADE POR DEMORA NA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Inicialmente, quanto à arguição de nulidade da prisão em razão da demora na apresentação da paciente para audiência de custódia, não assiste razão à defesa.

A prisão da paciente ocorreu no dia 03/11/2025, por volta das 16h30min, e o Auto de Prisão em Flagrante foi distribuído no PJE no dia seguinte, às 15h20min. Nos termos do art. 306, §2º, do CPP, "em até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante". Portanto, a Autoridade Policial encaminhou o auto de prisão em flagrante dentro do prazo legal.

Outrossim, recebida pelo Juiz a comunicação da prisão em flagrante, esse tem o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a realização da audiência de custódia, nos termos do art. 1º, da Resolução 213/2015-CNJ. No caso, a audiência foi realizada no dia 05/11/2025, às 13h50min, respeitando o prazo de 24 horas após a comunicação da prisão ao juízo.

De toda sorte, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que eventual demora na realização da audiência de custódia não causa nulidade automática, principalmente quando não demonstrado qualquer prejuízo à paciente ou à sua defesa. Cito o seguinte entendimento do Col. STJ:

"Não obstante o descumprimento do prazo de 24 horas estabelecido pela lei, a audiência de custódia foi regularmente realizada garantindo assim os direitos do preso em flagrante. O mero atraso não tem o condão de anular a decretação da prisão preventiva" (AgRg no RHC n. 194.215/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024).(HC n. 1.047.528, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJEN de 06/11/2025.)

No mesmo sentido, o aresto de minha relatoria:

"O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal, assim como que a conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem." (N.U 1027001-62.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 03/03/2021)

Ademais, a conversão da prisão em flagrante em preventiva constitui novo título judicial, superando eventuais irregularidades do flagrante. Portanto, rejeito a alegação de nulidade.

2.DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA

No que tange à alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, verifico que a custódia cautelar da paciente foi devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva.

Avançando no tema, para a melhor analise acerca da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva transcrevo a decisão: (ID. 328227391-fls.36/41)

“Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, o MM. Juiz de Direito passou a proferir perguntas relacionadas às circunstâncias da prisão (fumus comissi delicti e periculum libertatis), vinculadas à análise das providências cautelares, conforme termos gravados em mídia audiovisual. Em seguida o MM. Juiz de Direito concedeu a palavra ao Ministério Público para manifestar quanto à regularidade da prisão, tendo o Ministério Público pleiteado o recebimento do flagrante, com a consequente conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Concedeu-se a palavra à Defesa que requereu a concessão da liberdade provisória, conforme termos gravados em mídia audiovisual. Em seguida, o MM. Juiz de Direito proferiu a seguinte decisão: “Inicialmente, não há que se falar em relaxamento por excesso de prazo para apresentação da custodiada a audiência de custódia, uma vez que não restou demonstrado nenhum prejuízo a esta.

Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO NA ADPF 347/DF. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA APÓS O PRAZO DE 24 HORAS CONTADO DO MOMENTO DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO . IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE CORREÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A declaração de nulidade da audiência de custódia em razão de não ter sido realizada no prazo de 24 horas após a prisão dependeria da demonstração de efetivo prejuízo, conforme o princípio pas de nullité sans grief. II – Da leitura do respectivo termo de audiência, constata-se que o agravante estava acompanhado por seu advogado, foi esclarecido sobre a natureza da audiência, cientificado sobre o seu direito de permanecer em silêncio e de que não seriam feitas perguntas com a finalidade de produzir prova para a investigação ou ação penal relativas aos fatos objeto do auto de prisão em flagrante, nos termos da Resolução 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ . III – A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas depois da prisão em flagrante constitui irregularidade passível de ser sanada, que nem mesmo conduz à imediata soltura do custodiado, notadamente quando decretada a prisão preventiva, como se deu na espécie. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - Rcl: 49566 MG 0061606-08 .2021.1.00.0000, Relator.: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 04/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/11/2021)

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 24 HORAS. PRETENDIDA REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO PREVENTIVA . INVIABILIDADE. 1. Eventual inobservância do prazo de 24 horas para a realização da audiência de custódia não resulta em revogação automática da prisão preventiva, nos termos do art. 310, § 4º, do Código de Processo Civil . 2. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 236087 TO, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 26/02/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-03-2024 PUBLIC 04-03-2024)

Pois bem. Analisando o auto de prisão em flagrante, verifico que foram observados os ditames constitucionais e legais, não havendo nenhuma irregularidade em sua confecção. Oportuno registrar que incumbe ao juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, a possibilidade de relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva ou, conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança, quando ausentes os requisitos da decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 310 c/c 321 do Código de Processo Penal. É consabido que a liberdade é um bem supremo e só pode ser restringida em casos extremos. Contudo, a própria CRFB/88, ao mesmo tempo em que consagra o princípio da presunção de inocência, também autoriza, em seu próprio texto, mais especificamente em seu artigo 5º, a possibilidade de prisão no caso de flagrante delito ou em razão de ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária. Por sua vez, a norma infraconstitucional autoriza o juiz a decretar a prisão seja ela decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado ou mesmo quando cautelatória, neste caso desde que presentes certos requisitos. Assim, conforme exigência prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a manutenção da prisão preventiva, mister se faz ainda a presença dos pressupostos e dos fundamentos legais, aqueles consubstanciados no fumus comissi delicti e, estes, na presença do periculum in libertatis. Vale consignar que a presença do fumus comissi delicti, consiste na prova da materialidade do crime e em indícios de sua autoria, sendo que o periculum in libertatis, consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.

No caso em tela, os documentos carreados aos autos evidenciam os indícios da autoria e a prova da materialidade do crime, notadamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, auto de exame preliminar de constatação de substância entorpecente e termo de apreensão.

Verifica-se dos autos, que a Equipe do GAP da Polícia Militar logrou êxito em prender a autuada ELIANE FERREIRA DE ARAÚJO e conduzir outros indivíduos que se encontravam em sua residência, situada na Rua 01, esquina com Rua 15, Bairro Aeroporto II, em Jaciara/MT, local reiteradamente denunciado como ponto de comercialização de drogas, conhecido popularmente como Boca da Eliane. Consta nos autos, que a Polícia Militar visualizou indivíduos no corredor externo do imóvel, os quais estariam fazendo uso de maconha.
Ao perceberem a aproximação da guarnição para a abordagem, a autuada demonstrou comportamento suspeito, sendo observado que ela guardou rapidamente uma embalagem em suas vestes, sendo posteriormente constatado que se tratava de uma embalagem plástica contendo 44 (quarenta e quatro) pedras de basta base de cocaína e 03 (três) papelotes contendo a mesma substância.

Diante da situação presenciada, a Guarnição Policial realizou busca pessoal nos indivíduos que se encontravam naquele local.

Durante a ação,
foram apreendidas 44 (quarenta e quatro) pedras de pasta base de cocaína, 03 (três) papelotes da mesma substância, 06 (seis) porções de maconha, 08 (oito) aparelhos celulares e R$ 90,00 em espécie.

No local encontravam-se José Inaldo da Silva Filho, Ryan Paulo Rodrigues Santos, Isaqueu de Oliveira dos Santos e Eduardo da Silva, sendo que alguns portavam pequenas quantidades de entorpecente e admitiram serem usuários, afirmando que adquiriram a droga diretamente com Eliane.

A conduzida, por sua vez, foi surpreendida ocultando parte das drogas em suas vestes íntimas, e, ao ser entrevistada, confessou ser a proprietária do imóvel e que o utilizava para a mercancia de entorpecentes, referindo-se ao local como “sua lojinha”.

Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva da autuada ELIANE FERREIRA DE ARAÚJO, no intuito de garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos.

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes. Ressalte-se que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Corroborando com esse entendimento trago à colação os ensinamentos do renomado Jurista Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado, ed. Revista dos Tribunais, 3ªed., p.566, verbis:

“Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente...” Negritei.

O ato praticado pela autuada representa fundamento mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez que está demonstrado concretamente nos autos, com base em elementos objetivamente delineados.

Nota-se, ainda, que a autuada ELIANE FERREIRA DE ARAÚJO possui registros criminais, inclusive, Guia de Execução Penal (Autos n. 2000139-31.2025.811.0010), em razão de condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, demonstrando assim, risco de reiteração criminosa e a ordem pública, fator concreto que justifica a manutenção da sua custódia cautelar (Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 06).

Neste sentido:

HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – REALIDADE – MEDIDA CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE POSSUI REGISTROS CRIMINAIS E EXECUTIVO DE PENA EM ANDAMENTO - REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP PREENCHIDOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. A decretação e manutenção da prisão preventiva restaram alicerçadas em circunstâncias concretas do caso, e na reiteração delitiva, que permitem sua subsunção aos requisitos da garantia da ordem pública, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. (N.U 1000687-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)

A autuada requer a concessão da prisão domiciliar, alegando ser imprescindível aos cuidados dos filhos menores, contudo, não trouxe aos autos comprovação da situação de vulnerabilidade dos menores, demonstrando a excepcionalidade da medida, razão pela qual, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa da autuada ELIANE FERREIRA DE ARAÚJO.

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e, com fulcro no inc. II do mesmo dispositivo, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE ELIANE FERREIRA DE ARAÚJO, EM PRISÃO PREVENTIVA. EXPEÇA-SE O MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA em desfavor da autuada ELIANE FERREIRA DE ARAÚJO, no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP.”

Por fim, DEFIRO o pedido formulado pela Autoridade Policial, AUTORIZANDO que a polícia técnica proceda à perícia nos aparelhos celulares apreendidos, acessando e extraindo dados armazenados nos aludidos telefones celulares. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações entrevistas foram captados em áudio e vídeo, cuja mídia digital encontra-se arquivada no cartório deste Juízo. Nada mais.”(Negritado no Original)

Conforme se extrai dos autos, a paciente é reincidente específica, cumprindo pena nos autos SEEU PEP N. 2000139-31.2025.811.0010 pelo mesmo delito de tráfico de drogas. Destaca-se que a paciente foi colocada em liberdade em 12/11/2024, ou seja, em menos de 01 (um) ano retornou à prática delitiva, com o mesmo modus operandi, o que demonstra sua periculosidade social e o risco concreto de reiteração criminosa.

A reincidência específica é fator que, por si só, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, conforme entendimento consolidado no Enunciado 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

Além disso, as circunstâncias do flagrante revelam a gravidade concreta da conduta. A paciente foi presa em sua residência, local que, segundo denúncias, funcionava como ponto de venda de drogas conhecido como "Boca da Eliane". Na ocasião, foram apreendidas 44 pedras de pasta base de cocaína, 03 papelotes da mesma substância, 06 porções de maconha, 08 aparelhos celulares e R$ 90,00 em espécie. A paciente foi surpreendida ocultando parte das drogas em suas vestes íntimas e, ao ser entrevistada, confessou ser a proprietária do imóvel, referindo-se ao local como "sua lojinha".

Tais elementos demonstram de forma concreta a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

3. DA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR

Em relação ao pleito de conversão da prisão preventiva em domiciliar, com fundamento no art. 318, V, do CPP, entendo que não estão presentes os requisitos para sua concessão.

Embora a paciente seja mãe de quatro crianças menores de 12 anos, não restou suficientemente demonstrado que ela seja a única responsável pelos cuidados dos filhos, requisito essencial para a concessão do benefício, conforme entendimento do STF no HC 143.641/SP.

Ademais, o próprio STF, ao julgar o referido HC coletivo, estabeleceu exceções à regra, entre elas, quando a mulher for reincidente ou quando o crime tiver sido praticado mediante violência, grave ameaça, contra seus descendentes ou em situações excepcionalíssimas.

No caso em análise, trata-se de uma situação excepcionalíssima, pois a paciente é reincidente específica e, mais grave ainda, praticava o tráfico de drogas em sua própria residência, expondo seus filhos ao ambiente criminoso. Tal circunstância evidencia que a presença da paciente no lar não representa necessariamente proteção aos menores, mas, ao contrário, pode expô-los a riscos ainda maiores.

Cito, a jurisprudência do Col. STJ:

“Na presente hipótese, verifica-se situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício, porquanto a paciente, acusada de integrar organização criminosa e tráfico de drogas, praticava o delito no interior de sua residência, local onde também residia seu filho menor, sem olvidar que, conforme destacado pelo d. Magistrado primevo, ela atuava como gerente da organização. Precedentes.”

(HC n. 567.630/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 6/10/2020.)

No mesmo sentido, o aresto de minha relatoria:

“O STJ já firmou entendimento de que, na hipótese trazida pelo art. 318, V, do CPP, a concessão de prisão domiciliar não é automática, devendo ser analisada à luz das circunstâncias do caso concreto.
A substituição da prisão preventiva por domiciliar ou por cautelares diversas da mãe de filho menor de 12 (doze) anos não resguarda o interesse do menor quando o tráfico de entorpecentes é praticado, em tese, dentro da própria residência familiar.”

(N.U 1004449-30.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)

Portanto, não há como deferir o benefício da prisão domiciliar à paciente, considerando sua reincidência específica e o fato de que o tráfico era praticado em sua residência, na presença dos filhos menores.

4.DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Acerca do pedido de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, entendo que estas se mostram inadequadas e insuficientes no caso concreto.

A reincidência específica da paciente, que voltou a delinquir menos de um ano após ser colocada em liberdade, demonstra que medidas menos gravosas não seriam suficientes para impedir a reiteração criminosa e garantir a ordem pública.

Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

V -
Na
presente hipótese, verifica-se situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício, porquanto a paciente foi presa em flagrante realizando a mercancia e armazenamento
de
drogas ilícitas em sua
própria

residência
, local onde também residem seus
filhos,[...]

(HC n. 551.105/SP, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 28/2/2020.)

9. No caso em exame, o Juízo singular é firme ao demonstrar a situação
de
risco a que a paciente expunha seus
filhos

menores

de
12 anos, pois armazenava entorpecentes no interior
de
sua
residência
e realizava o comércio naquele mesmo local. Os dados referidos são bastantes, conforme entendimento jurisprudencial do STJ, para o indeferimento da medida pleiteada. Precedente.

(HC n. 506.408/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 27/8/2019.)

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do
habeas corpus
e
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
para ELIANE FERREIRA DE ARAÚJO.

É como voto.

Cuiabá,

de janeiro de 2026.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026